Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-42.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004159-42.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CALDEIRA DE FARIAS - CPF: 495.704.711-15 (APELADO), SUELI CLDEIRA DE FARIAS - CPF: 604.170.211-00 (APELADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SUELI CLDEIRA DE FARIAS - CPF: 604.170.211-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DO MERCADO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado, observadas as peculiaridades do caso em concreto.
Os juros remuneratórios
serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
(STJ REsp 1487562 / RS)
.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Ocorrida a falha na prestação do serviço por parte de instituição financeira, caracterizada como violação dos princípios do CDC, como a boa-fé, probidade e função social do contrato, enseja responsabilidade civil pelos danos materiais e morais causados à pessoa do consumidor (STJ
AREsp 2445510/AM).

O valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A., contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por SEBASTIÃO CALDEIRAS DE FARIAS, julgou-a procedente, reconheceu abusividade das cláusulas nº 4ª, 6ª, e 10ª do contrato nº 2016830, reduziu os juros moratórios para 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento) ao mês, e 86,35% (oitenta e seis vírgula trinta e cinco por cento) ao ano, condenou o banco requerido à restituição em dobro de eventual valor pago a maior pelo autor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, da sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. Aduz ausência de irregularidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes. Assevera que o crédito concedido possui taxa de juros diferenciadas devido aos riscos. Entende inexistente indenização por danos morais. Defende a incidência dos juros de mora a partir da sentença. Afirma que é inviável a restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados a maior. Observa que o arbitramento dos honorários sucumbenciais não se fundamentou nos critérios legais. Requer a reforma da sentença pelas razões aludidas e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (Num. 216633289).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca por meio de
Ação Revisional de Contrato
, a revisão dos juros cobrados que entende serem abusivos e seu enquadramento aos parâmetros legais. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 216633280 – pág. 06):

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

a) CONFIRMO
a tutela de urgência concedida no id. 55887397;

b) RECONHEÇO
a abusividade

das cláusulas n. 4, 6 e 10 do contrato n. n.2016830 no que tange aos percentuais das taxas de juros remuneratórios (quadro III, item 7), por consequência,
REDUZO
os juros remuneratórios para o período de normalidade contratual em
5,32% a.m. e 86,35% a.a.;

c) CONDENO
a Instituição Bancária requerida na restituição em dobro de eventual valor pago a maior pelo autor, observando a suspensão do pagamento das duas últimas parcelas remanescentes no valor de R$282,71 cada (junho e junho/2021), devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (29/06/2021, expediente 59340592) e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença;

d) CONDENO
a requerida no pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor
SEBASTIÃO CALDEIRA DE FARIAS,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (29/06/2021, expediente 59340592) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

CONDENO
a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação (art.85, §2º, CPC).

O banco apelante não se conforma com o
decisum.

Alega
não haver no ordenamento jurídico qualquer limitação aos juros bancários.

Ao analisarem-se os fatos carreados aos autos, tem-se que o autor apelado contratou
empréstimo pessoal no valor de R$ 1.490,34 (um mil quatrocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) com a instituição bancária requerida em 13/04/2020 a ser restituído em 15 (quinze) parcelas de R$ 282,71 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) cada, mensalmente debitadas em sua conta corrente (Num. 216633259). Da análise do instrumento contratual, conclui-se que haviam sido adimplidos R$ 3.392,52 (três mil e trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), através da aplicação de juros mensais de 18% (dezoito por cento) e anuais, de 649,14% (seiscentos e quarenta e nove vírgula quatorze por cento), muito superior à taxa média utilizada pelo BACEN para essa modalidade de contratação (Num. 216632395).

Inicialmente, cumpre lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita, pois não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o
sinalágma
do negócio jurídico. O art. 6º do CDC preceitua que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

A questão, portanto, não demanda maiores esforços. O juízo singular, ao analisar o feito, observou que
os juros remuneratórios cobrados pelo Banco BMG estão em dissonância dos praticados pelo mercado à época da contratação (quadro III, item 7 e cláusulas 4, 6 e 10). Isso porque foram previstos contratualmente juros remuneratórios de
18% ao mês
e
649,14% ao ano
, enquanto a
taxa média de mercado
para esse tipo de transação (operação de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado) em abril de 2020, data do contrato, era de
5,32 a.m. e 86,35% a.a.
(Num. 216633279).

O c. STJ considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado, observadas as peculiaridades do caso em concreto.
Os juros remuneratórios
serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
(STJ REsp 1487562 / RS)
.

A jurisprudência, portanto, é pacífica no sentido de que, quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado, é possível sua revisão, desde que caracterizada a abusividade na relação de consumo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, cf. art. 51, §1º, do CDC (STJ REsp 1.061.530-RS).

Inconformado, o banco apelante ainda argumenta pela inviabilidade da
restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados a maior. Este e. Tribunal já decidiu que a
exclusão de encargos previstos em cláusulas abusivas, tem como efeito sua restituição em dobro (TJMT
N.U 0002068-51.1999.8.11.0041)
.

O c. STJ também já firmou entendimento segundo o qual,
a restituição dos valores descontados a maior deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, visto que embora o consumidor possua liberdade de escolher com qual instituição financeira pretende entabular contrato, essa situação não autoriza o banco a praticar juros abusivos, o que caracteriza a ausência de boa-fé da instituição financeira requerida (STJ AREsp 2516705/MA).

O inconformismo do banco apelante diante da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, também não se justifica. A obrigação do consumidor, pessoa idosa, de suportar juros abusivos gerados por um contrato de adesão para quitar dívida muito superior ao valor emprestado, se torna condição suficiente para a constatação da violação do direito da personalidade.

A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, ocorrida a falha na prestação do serviço por parte de instituição financeira, caracterizada como violação dos princípios do CDC, como a boa-fé, probidade e função social do contrato, enseja responsabilidade civil pelos danos materiais e morais causados à pessoa do consumidor (STJ
AREsp 2445510/AM).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou
.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
). A
dvém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Diante do abalo
inegável e o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitra-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação do banco apelante, ao argumento de que o montante estabelecido, não obedeceu aos parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de má prestação de serviços, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Quanto ao tema de incidência dos juros moratórios, o entendimento é de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).

Os honorários advocatícios, alegadamente descabidos, foram determinados pelo juízo singular, conforme os ditames do art. 85, § 2º, do CPC. A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

É importante anotar que o juízo singular, ao arbitrar os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o fez dentro dos princípios da quantidade e qualidade do trabalho do causídico, sem ofender o princípio da razoabilidade.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a existência dos
danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelante
, não há porque reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024